Tribunal: STF
Processo: AI 413323
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-25
Data de publicação: 2003-02-25

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE RECONHECEU NULIDADE EM PROCESSO
 ADMINISTRATIVO
DE CASSAÇÃO DE ESTABILIDADE, UMA VEZ QUE NÃO OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS
 DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ALEGADA OFENSA AO ART. 5.º, LV, DA
 CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
           A Carta Magna, no dispositivo indicado, assegura aos
 litigantes, em processo judicial
ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla
 defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes.
          Caso em que a norma foi observada, encontrando-se o aresto
 impugnado em consonância
com a orientação desta Corte.
          Agravo improvido.